Tribunal: TJBA
Processo: 8005788-25.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005788-25.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: SABRINA SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
PATRICK CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL AO LIMITE DO PEDIDO E AO LAUDO TÉCNICO. BASE DE CÁLCULO NO SALÁRIO-BASE. RETROATIVIDADE A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Insalubridade ajuizada por servidora municipal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público à implantação do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o salário-base e ao pagamento retroativo desde março de 2016, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, rejeitando os pedidos de isonomia salarial e reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Município é tempestivo; (ii) estabelecer se há ausência de interesse processual da autora em razão do pagamento administrativo parcial do adicional; (iii) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar percentual e base de cálculo diversos do pedido inicial e da legislação municipal; e (iv) verificar a possibilidade de pagamento retroativo do adicional de insalubridade a partir da data do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a tempestividade do recurso.

Afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que o pagamento administrativo do adicional ocorreu em desacordo com os parâmetros legais e não abrangeu o período retroativo reconhecido em laudo técnico oficial.

Conclui-se que não houve julgamento extra petita quanto à concessão do adicional, mas impõe-se a adequação do percentual ao limite do pedido inicial e à conclusão do laudo pericial, que reconheceu a insalubridade em grau médio, correspondente a 20%.

Afirma-se que o percentual de 30% previsto no art. 89, §1º, I, da Lei Municipal nº 3.760/2015 refere-se exclusivamente ao adicional de periculosidade, inexistindo previsão legal para sua aplicação ao adicional de insalubridade.

Mantém-se a base de cálculo do adicional sobre o salário-base do servidor, em observância ao princípio da legalidade e à vedação constitucional de utilização do salário-mínimo como indexador.

Reconhece-se a possibilidade de pagamento retroativo do adicional a partir da data do laudo pericial oficial que atestou as condições insalubres, emitido em março de 2016, conforme orientação do STJ firmada no PUIL 413/RS.

Condena-se o ente público ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, porquanto a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005788-25.2020.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e como Apelada
SABRINA SILVA MARTINS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para reformar a sentença, tão somente, no que tange ao percentual do adicional de insalubridade, fixando-o em 20% (vinte por cento) sobre o salário-base da servidora, mantendo-se os demais termos da condenação, inclusive a retroatividade do pagamento a partir de março de 2016, com fulcro no voto da relatora.

Salvador, .

11/S